Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800712-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: DMC ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE. DECISÃO OMISSA.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. TÍTULO INEXIGIVEL. NOVA INTIMAÇÃO. DECISÃO CASSADA.

1-

Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação ordinária, rejeitou a impugnação apresentada pelo município executado e homologou os cálculos formulados pela empresa exequente;

2-

O agravante reitera a tese de inexigibilidade do título judicial executado (não examinada na origem), suscitando a nulidade do acórdão que julgou a apelação, por vício formal da intimação;

3-

Os autos físicos demandam a intimação pessoal do procurador da fazenda pública municipal, na forma do §1º do art. 183 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a teor do art. 280 do CPC, impõe-se a nulidade da intimação, fazendo perecer também o trânsito em julgado do acórdão condenatório e, por via de consequência, a exequibilidade do título judicial;

4-

Deve o agravante ser novamente intimado do teor do acórdão anulado. Todavia, agora nos moldes da Lei nº 11.419/2016 e da Portaria nº 514/2010-GP, já que os autos foram migrados para o processo judicial eletrônico, sendo aplicável a lei especial ao tempo do ato que ora se repete;

5-

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, anular o cumprimento de sentença e determinar a nova intimação do agravante do teor do
Acórdão nº 183.529 (
processo nº 0002064-78.2013.814.0028). Tudo nos temos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 44448897),

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face de
decisão interlocutória
(Id. 4448926) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Marabá, que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança
– processo nº 0002064-78.2013.814.0028
–
postulado por DMC ENGENHARIA LTDA – ME,

rejeitou a impugnação e homologou os cálculos formulados pela exequente/agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta a invalidade do título judicial executado, por vício formal da intimação acerca do acórdão que julgou a apelação, apontando violação ao disposto no §1º do art. 183 do CPC. Em razão disto, afasta o trânsito em julgado da sentença e, por via de consequência, a exequibilidade do título. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer o vício apontado e determinar a repetição do ato de intimação, com reabertura do prazo para recorrer do acórdão proferido no apelo.

Redistribuição do feito por prevenção, advinda de minha atuação como relatora do acórdão proferido na apelação (processo
nº 0002064-78.2013.814.0028), nos termos da decisão de Id. 445482, da lavra da relatora por distribuição, Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Decisão monocrática
(
Id. 4602875) negando conhecimento ao recurso.

Decisão monocrática (Id. 5206727) acolhendo os embargos de declaração (Id. 4813969) opostos pelo ora agravante, para conhecer do agravo de instrumento e deferir o pedido de efeito suspensivo deduzido.

Contrarrazões (Id. 5544142), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento,

interposto em face de
decisão interlocutória
que, nos autos do cumprimento de sentença em ação ordinária de cobrança – processo nº 0002064-78.2013.814.0028 – postulado por DMC ENGENHARIA LTDA – ME,

rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e homologou os cálculos formulados pela exequente/agravada.

Dentre os fundamentos da impugnação apresentada na origem, o ora agravante suscitou a nulidade de intimação do
Acórdão nº 183.529
, que julgou o recurso de apelação, sustentando a tese de inexequibilidade do título executivo. Não obstante o juízo tenha examinado a impugnação na decisão agravada, omitiu-se quanto à nulidade processual (Id 4448926).

As razões recursais repetem os fundamentos, pugnando pelo suprimento da omissão, com o reconhecimento da nulidade em virtude da ordem pública da matéria, que enseja apreciação inclusive de ofício e em qualquer instância.

Pois bem.

Ao exame dos autos, que eram físicos ao tempo dos fatos discutidos, observo que o acórdão em cumprimento (Id 4448921) foi publicado no DJe de 23/11/2017 e, para efeitos de intimação, teve a cópia dos autos encaminhada pelos Correios para a Prefeitura de Marabá, onde foi recebida por Luzinete S. Gomes, em 18/04/2018 (Id 4448923 - Pág. 3).

De acordo com o agravante, a pessoa que recebeu os autos do processo não faz parte da Procuradoria Jurídica do Município, o que eiva de nulidade a intimação e, por consequência, torna inexequível o título executivo.

Ao exame do aviso de recebimento, depreende-se que o nome da pessoa que recebeu a intimação não confere com o do procurador habilitado nos autos, nem dos servidores lotados na procuradoria (Id 4448901 - Pág. 1/2), tampouco do prefeito do município agravante.

A intimação da Fazenda Pública por meio de pessoa não habilitada para tanto configura vício formal, com base nos termos
do §1º do art. 183 c/c art. 75, III, ambos do CPC
. Vide:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

III- o município, por seu prefeito ou procurador;

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Ainda, o art. 280 do CPC é taxativo acerca da nulidade das intimações que careçam das formalidades prescritas em lei.
In vebis:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Segue jurisprudência de casos análogos:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREAL ACOLHIDA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO C ONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE AREAL, objetivando a reforma da r. sentença, que julgou procedente o pedido da União Federal, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/1973, condenando o executado ao pagamento do débito exequendo, conforme constante na Certidão de Dívida A tiva (fls. 18/20). 2. O executado/apelante alega (fls. 29/33), em síntese, que a sentença que condenou o Município ao pagamento do débito deve ser reformada, uma vez que foi prolatada sem a estrita observância das normas processuais. Sustenta que o Município foi citado na pessoa do advogado Davi de Lima, que, à época, ocupava o cargo de Coordenador Jurídico do Município, e não possuía, portanto, poderes para receber a citação. Esclarece, ainda, que, na época em que foi realizada a citação, somente quem poderia ter recebido o mandado era o Prefeito Municipal ou o Procurador do Município. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais posteriores, sendo, consequentemente, r eformada a sentença de 1º. Grau. 3. O Município de Areal interpôs apelação, arguindo em preliminar nulidade da citação, afirmando que o Município foi citado na pessoa do Coordenador Jurídico do Município, citação que alega inválida a teor do artigo 12, inciso II, do C PC/1973. 4. Verifica-se dos autos que o Oficial de Justiça procedeu à citação do Município na pessoa do advogado Davi de Lima (fl. 16), que ocupa cargo de Coordenador Jurídico do Município, conforme demonstrado pela Portaria à fl. 34 dos autos. Na oportunidade, não foi oferecida contestação (fl. 17), do que se presume que o Município, através da Coordenadoria, não teve ciência do presente processo, violando, portanto, o devido processo legal.
In casu, a citação foi feita na pessoa do advogado - coordenador jurídico do Município - sendo absolutamente nula, na medida em que, conforme dispõe o art. 75, inciso III, do CPC/2015, o Município será citado na pessoa de seu prefeito ou procurador. Portanto, o servidor citado não detém poderes para receber a citação.
Ademais, o fato de se ter cumprido o mandado judicial, expedido, conforme requerido na 1 inicial, nos termos do art. 730 do CPC, bem como de ter sido a citação recebida sem qualquer ressalva, não elide a nulidade do ato e não representa afronta aos p rincípios da celeridade e da instrumentalidade do processo. 5. Recurso conhecido e provido. (TRF-2 - APELREEX: 00006505120144025113 RJ 0000650-51.2014.4.02.5113, Relator: SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, 4ª TURMA ESPECIALIZADA).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ART. 25 DA LEF - PREJUÍZO EXISTENTE - RECONHECIMENTO - NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO JULGAMENTO COLEGIADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade ou contradição, suprir a omissão existente no julgado ou sanar o erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos, com atribuição de efeitos modificativos, quando constatada omissão quanto à nulidade existente no feito, não observada por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 3. A ausência de intimação do procurador da Fazenda Pública Estadual dá ensejo à nulidade parcial do feito, quando demonstrado o prejuízo para a parte. (TJ-MG - ED: 10145031167573002 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO AUTOR PARA FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO, PARA QUE SE PUDESSE PROCEDER A SUA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, III, DO CPC, SOB FUNDAMENTO EM ABANDONO DA CAUSA. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. COM RAZÃO A MUNICIPALIDADE. QUANDO O FEITO FICAR PARADO POR INÉRCIA DA PARTE, A LEGISLAÇÃO É IMPOSITIVA NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO (ART. 485, § 1º DO CPC/15). O REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL, POSSUI A PRERROGATIVA DE SER INTIMADO PESSOALMENTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO É VÁLIDA, NESSA SITUAÇÃO, A INTIMAÇÃO EFETUADA, EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL (ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DOS ARTS. 485, § 1º DO CPC/15 E 25 DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.(TJ-RJ - APL: 00493483120148190021, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 17/08/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Segue transcrição dos arts. 281 e 282 do CPC, pertinentes às nulidades de atos processuais:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

A teor do exposto,
dessume-se a ausência de intimação na espécie, atraindo a necessária nulidade do ato a invalidar o trânsito em julgado do acórdão condenatório e, por via de consequência, a exequibilidade do título judicial. Impõe-se, assim, a repetição do ato para sanar o vício que ora o inquina.

Consigno que não se assenta à espécie a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, insculpida no §1º do art. 282 do CPC, uma vez que o vício formal acarretou prejuízo ao executado, ora agravante, o que inviabiliza seu aproveitamento.

Por fim, importa lembrar que, atualmente, os autos contemplam o formato virtual, de sorte que, em atenção aos efeitos automáticos da nova lei processual, ressoa que a repetição da intimação deverá seguir a regra própria do processo judicial eletrônico, afastando-se a intimação pessoal prevista no
códex
processual comum.

No âmbito do sistema processual eletrônico, regido no território nacional pela
Lei nº 11.419/2016
, todas as comunicações de atos do processo se dão pela via eletrônica, sendo tomado como vista pessoal o acesso à íntegra do processo. São os termos do §1º do art. 9º, que transcrevo:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Ainda sobre prazos processais eletrônicos, em sede estadual, o TJPA publicou a
Portaria nº 514/2010-GP
, cujo art. 6º dispõe o que segue:

Art. 6º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.

Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Do exposto, depreende-se que, sendo agora eletrônicos os autos, decerto a repetição da intimação pessoal do agravado obedecerá a forma prescrita na lei especial que, de todo modo, servirá à devolução do prazo recursal em prol do agravante, a fim de afastar o prejuízo ensejado pelo ato inquinado de vício.

Nesta senda, face à inexigibilidade do título judicial em cumprimento, deve ser anulada a decisão agravada, como também os atos de cumprimento de sentença;
devendo ser o agravante intimado do teor do
Acórdão nº 183.529
dos autos principais, nos moldes da
Lei nº 11.419/2016 c/c Portaria nº 514/2010-GP.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, anular o cumprimento de sentença e determinar a nova intimação do agravante do teor do
Acórdão nº 183.529 (
processo nº 0002064-78.2013.814.0028). Tudo nos temos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021